Tribunal: STF
Processo: HC 118793
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. Da mesma forma, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade para fins de cabimento de embargos de declaração. 2. Na hipótese de que se trata, ao contrário do afirmado pelo embargante, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não reconheceu qualquer nulidade decorrente da autuação do Recurso Especial nº 1365220, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. A simples leitura do acórdão embargado esclarece que foi reconhecida apenas a invalidade da publicação feita sem a indicação do advogado do recorrido. 3. Embargos de declaração desprovidos.